Tribunal: STF
Processo: HC 243081
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paschal Dim impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DAS DROGAS EM PODER DE OUTRO ENVOLVIDO NO DELITO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS RECONHECIDOS, NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Agravante pelos delitos de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, ressaltando as prévias investigações realizadas, as circunstâncias da prática delituosa, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a apreensão de petrechos relacionados à pratica da traficância, bem como a expressiva quantia em dinheiro e a prova testemunhal. 



    2. Ainda que não tenham sido encontrados entorpecentes na posse direta do Agravante, foram encontrados e periciados entorpecentes com a corré, não sendo caso de se afastar a condenação por ausência de materialidade. 



    3. Reconhecida a existência de elementos coerentes e válidos para a condenação, para se acolher a pretendida absolvição do Acusado pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    4 . Agravo regimental desprovido.



    (HC 770.379 AgRg, ministro Teodoro Silva Santos)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja restabelecida a r. sentença de 1º Grau”, absolvendo-se o paciente dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado:



    Como se vê, a Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Agravante pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando as prévias investigações realizadas, as circunstâncias da prática delituosa, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a apreensão de petrechos relacionados à pratica da traficância, bem como a expressiva quantia em dinheiro e a prova testemunhal.



    [...]



    Reafirmo que, ainda que não tenham sido encontrados entorpecentes na posse direta do Agravante, foram encontrados e periciados entorpecentes com a corré, não sendo caso de se afastar a condenação por ausência de materialidade.



    [...]



    Da mesma forma, a Corte de origem, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos aptos a ensejar a condenação do Agravante pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a divisão de tarefas entre o Acusado e a corré, tendo sido destacado que "Paschal negociava os entorpecentes com os compradores e Sônia os distribuía, tudo a indicar claramente que a conduta não foi ocasional, mas sim que havia animus associativo entre o casal, com estabilidade e permanência para a prática do tráfico" (fl. 58). Assim, para se acolher a pretendida absolvição do Agravante pelo delito de associação para o tráfico, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. (grifei)



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — ausência de provas sobre a participação do paciente no crime de tráfico de entorpecentes —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    [...] Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC 184.590, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente